Tribunal: STF
Processo: RE 92043
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-27
Data de publicação: 1980-05-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. SUMULAS 282 E 356. - E
INCABIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO,
SE OS DISPOSITIVOS INVOCADOS NÃO FORAM VENTILADOS NO ACÓRDÃO
RECORRIDO, NEM OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.